Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003855-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: PEDRO DALLA NORA, GRACIELA INES TESSELE DALLA NORA, GABRIEL FRANCISCO TESSELE DALLA NORA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1038393-36.2021.811.0041, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou o Agravante que promova a reativação dos Cadastros Ambientais Rurais 109596/2017 (Fazendas Formosa I) e 102394/2017 (Fazenda Santa Inês), sem prejuízo da continuidade das análises de validação das informações declaradas pelas partes requerentes nos referidos documentos.
Sustenta o Agravante que a suspensão dos CAR’s ocorreu no âmbito da Operação Polygonum, que foram identificados dados falsos ou irregularidades técnicas nas plataformas do SIMCAR.
Afirma que ocultaram grandes áreas degradadas em locais de especial proteção, tais como, pantanal mato-grossense e floresta amazônica.
Argumenta acerca da ausência de ilegalidade, que o contraditório em processos administrativos ambientais é diferido, que a ação administrativa ocorreu em observância ao princípio da autotutela e ocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, posto que a decisão judicial recorrida adentrou no mérito administrativo.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar a ação de base e os documentos que a instruem, verifica-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) das Fazendas Formosa I e Santa Inês, foram suspensos em razão de divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado.
Cito, à título de exemplificação, a suspensão relacionada à Fazenda Formosa I, cujo órgão ambiental competente assim se manifestou no Parecer Técnico de Análise do CAR/MT, o qual está anexado no Id. 69124807, in verbis:
A tipologia declarada/vetorizada está em discordância com o RADAM Brasil, foi apresentado Laudo/Vistoria no 89418/CVM/SBF/2014 emitido pela SEMA, porém, de acordo com o PARECER TÉCNICO DE INCONSISTÊNCIAS No 108/CCA/SRMA/2020 e a CI 154/2019, foi definido que o referido Parecer Técnico será reavaliado em audiência, conforme novos procedimentos citado pelo parecer.
Não bastasse a divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado, constata-se ainda a presença de indícios de prática de crime de fraude no sistema florestal, o que ensejou a instauração de investigação criminal (Inquérito Policial no 058/2019/DEMA/MT), conforme se pode observar no Ofício no 2299/2019/DEMA/CSA acostado no Id. 69124422 da ação de base.
Nesse norte, diante da notícia, em tese, de crime de caráter ambiental de que teria ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei, bem como havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Ação Civil Pública que deu origem à decisão recorrida advém do Inquérito Civil 00165-097/2019, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital, diante da notícia de crime de caráter ambiental de que teriam ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei (Operação Polygonum). 2. A proteção ao ambiente em avançado estado de degradação e a imperiosa necessidade de sua recomposição é ditame constitucional e, havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura. 3. Diante da dúvida fundamentada quanto à existência de fraude nos Relatórios de Tipologia Vegetal apresentados junto à SEMA, necessária e salutar a manutenção da decisão ora recorrida, sendo certo que as demais matérias apontadas pelo Recorrente estão ligadas ao mérito da ação civil pública de base e com ela devem ser conhecidas. 4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1012314-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 03/05/2022) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora